Tribunal: TJSP
Processo: 1502251-88.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, "caput", da Lei no 11.343/06). Preliminar. Anulação da sentença por falta de fundamentação. Impossibilidade. Decisão prolatada na origem amplamente fundamentada. Fundo. Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento e quantidade das drogas que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares.

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, "caput", da Lei no 11.343/06). Preliminar. Anulação da sentença por falta de fundamentação. Impossibilidade. Decisão prolatada na origem amplamente fundamentada. Fundo. Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento e quantidade das drogas que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Versão exculpatória do réu inverossímil. Desclassificação para porte de entorpecentes para uso próprio. Impossibilidade. Tráfico amplamente caracterizado. Responsabilização inevitável. Sentença amplamente fundamentada. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento criterioso. Inaplicabilidade da atenuante da confissão espontânea. Súmula 630 do C. STJ. Regime inicial fechado único possível. Apelo improvido, rejeitada a preliminar.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000491862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 1502251-88.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é
apelante LUCAS AZENHA NUNES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão.
V. U.
Sustentou oralmente o Ilmo. Defensor Dr. Fabio Cassaro Pinheiro e
uso da palavra o Exmo. Procurador de Justiça, Dr. Márcio Sergio
Christiano." de conformidade com o voto de relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 30 de junho de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1502251-88.2019.8.26.0344 Marília voto no f. 2
Voto no 52.845
Apelação
Criminal
no
1502251-88.2019.8.26.0344
Comarca: Marília
(2a
Vara
Criminal

Proc.
1502251-88.2019.8.26.0344)
Juiz: Dr. Giuliana Casalenuovo Brizzi Herculian
Apelante: Lucas Azenha Nunes
Apelado: Ministério Público - Dr. José Bento
Campos Guimarães
EMENTA: Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06). Preliminar. Anulação da
sentença por falta de fundamentação. Impossibilidade.
Decisão prolatada na origem amplamente fundamentada. Fundo. Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável.
Acondicionamento e quantidade das drogas que revelam
comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de
Policiais Militares. Versão exculpatória do réu inverossímil. Desclassificação para porte de
entorpecentes para uso próprio. Impossibilidade. Tráfico
amplamente caracterizado. Responsabilização inevitável. Sentença amplamente fundamentada. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento
criterioso. Inaplicabilidade da atenuante da confissão
espontânea. Súmula 630 do C. STJ. Regime inicial
fechado único possível. Apelo improvido, rejeitada a
preliminar.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota, acrescenta-se que Lucas Azenha Nunes saiu condenado
às penas de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão (regime
fechado), mais 777 dias-multa, no valor mínimo legal, pela
prática da infração penal capitulada no art. 33, “caput”, da Lei no
11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1502251-88.2019.8.26.0344 Marília voto no f. 3
O apelo do acusado
f. 179/185
pretende, essencialmente, a modificação do julgado, buscando a desclassificação da conduta para o delito de porte de
entorpecentes para consumo próprio (art. 28, da Lei no
11.343/06).Subsidiariamente, pleiteia a (i) anulação da sentença,
por ausência de fundamentação, (ii) redução das penas, com
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e (iii)
fixação de regime inicial semiaberto.
Anotam-se contrarrazões
f. 191/197
que
defendem a mantença do decisório.
Autos distribuídos (f. 203), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, conclui, em parecer respeitável, pelo improvimento do
inconformismo recursal
f. 212/217
, chegando o feito ao
Gabinete do Relator, finalmente, aos 26.nov.2019 f. 218.
É o relatório.
Em que pese o pleito de anulação da sentença por
ausência de fundamentação tenha sido trazido como pedido
subsidiário, deve ser analisado como matéria preliminar, por
tratar-se de prejudicial ao mérito.
O pedido, contudo, não comporta guarida.
De efeito.
A decisão prolatada pelo Juízo de origem encontra-
se amplamente fundamentada, com minuciosa análise das
provas produzidas, concluindo a d. Magistrada - acertadamente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1502251-88.2019.8.26.0344 Marília voto no f. 4
diga-se pela responsabilização do acusado.
Notadamente quanto à comprovação da traficância,
in verbis:
“Cumpre destacar que o art. 28, §2o, da Lei de Drogas,
interpretado a contrario sensu, permite a análise casuística para se aferir
se os entorpecentes são destinadas a consumo próprio ou ao tráfico (...).
In casu, observo que a natureza e variedade das substâncias
apreendidas (cocaína em pó); a forma de acondicionamento (em
eppendorfs prontos à venda); a quantidade (doze porções de cocaína
com peso líquido de 5,74g), bem como o local onde o réu guardava
consigo as drogas (acondicionadas em um saco plástico), e o seus
antecedentes (vide fls. 44/47) não permitem o acolhimento do pleito de
absolvição, tampouco na desclassificação para o delito previsto no art. 28
da Lei de Drogas (...). Desta feita, considerando a fidedignidade dos
depoimentos prestados pelas testemunhas policiais, e levando-se em
consideração os demais elementos de prova constantes nos autos, tenho
por comprovada a materialidade e a autoria do crime de tráfico de
drogas, de modo que a procedência da pretensão punitiva é de rigor”, f.
163/164.
Daí que a conclusão acerca da destinação dos
entorpecentes para fins de tráfico se deu através de minuciosa
análise das circunstâncias concretas do delito, em ampla
observância aos preceitos legais, notadamente o estabelecido pelo
art. 52 da Lei de Tóxicos, que prevê os parâmetros para a
adequada tipificação da conduta.
Portanto, não se entrevê onde, como ou porque da
acenada nulidade por ofensa à legislação de regência ou, muito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1502251-88.2019.8.26.0344 Marília voto no f. 5
menos, a tema constitucional.
O decisório
fruto de trabalho completo e bem
desenvolvido aprecia absolutamente todos os temas colocados
em discussão.
Direta ou indiretamente, seja lá como se queira,
verdade única é que todos os pontos combatidos foram bem e
devidamente avaliados.
Se o apelante entende que sob fundamentos
diversos deveriam ser examinadas outras ponderações, isso não se
entretém em temática de nulidade eventual.
Basta o exame das situações, como foram feitas.
O que se combate, isto sim, é o resultado.
Querer-se-ia, com certeza, solução diferente

absolutória e não a que foi dada.
Daí a achar que houve omissão do julgado, vai
distância imensa.
Inconformismo de resultado não significa ausência
de fundamento.
Fundamento não entendido ou não querido pela
parte, de igual e obviamente, também não significa vício ou
assemelhado.
Assente-se bem: a parte não gostou foi do resultado
e dos fundamentos usados.
Dizer-se, daí, que eles são falhos, é coisa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1502251-88.2019.8.26.0344 Marília voto no f. 6
inaceitável.
“O Juiz, em suma, não está obrigado a responder a todas as alegações
das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão (Lopes da Costa, in RF, 126/127), pois não há nem pode haver modelo
para a fundamentação da sentença”.
“Basta que diga o suficiente para eliminar da decisão as marcas e
aparências do arbítrio, desvelando ao mesmo tempo, ponto de referência para o
recurso que as partes queiram manifestar (Orozimbo Nonato, in RF, 133/417)”.
Digno de ser trazido a colação o ensinamento do
Desembargador Benini Cabral, nos embargos de declaração no
131.289-1:
"Os julgados devem dar os fundamentos que levaram o julgador a se
convencer em favor de uma das partes. Não podem os fundamentos ser ao
gosto do vencido, que o faça resignar-se, pois a parte tachada de renitente,
pode continuar a sê-lo, e sempre, infindavelmente, sobrariam questões e
perguntas sobre o direito, que é campo vasto. Ora, já pontuou o Excelso Pretório
que não pode a parte fazer questionários ou lavrar perguntas, à guisa de
satisfazer-se, ou construir, paralelamente, caminho para recurso eventual e
futuro, que poderia remanescer".
O E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
"O órgão judicial para expressar a sua convicção não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Embora
sucinta ou deficiente, a motivação, pronunciando-se sobre as questões de fato e
de direito para fundamentar o resultado, exprimindo o sentido geral do
julgamento, não se emoldura negativa de vigência aos artigos 458, II, e 535, II,
CPC, nem se entremostra confronto com o art. 282, do mesmo Código." (REsp.
no 40.897-0-SP, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, in DJU de 19.6.95, pág. 18.640).
Em suma, nenhum esforço lógico é preciso para
concluir nesses termos relações tais que o menor esteja contido no
maior e o médio na totalidade do maior, até encontrar os extremos
do silogismo completo e o formalismo lógico que a lei repete.
Rejeitando-se, então, as teses defensórias, seja por
fundamentos estes, seja por fundamentos aqueles, está-se
apreciando, com todas as letras, as colocações defensórias.
Rejeita-se a preliminar.
Fundo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1502251-88.2019.8.26.0344 Marília voto no f. 7
Tráfico de entorpecentes (art. 33, “caput”, da Lei
no 11.343/2006).
Policiais Militares, em patrulhamento, avistam o
acusado e percebem que ele dispensa uma sacola plástica, ao
notar a presença policial.
Feita a abordagem, os Policiais encontram em seu
poder um cigarro de maconha (0,65g), que estava sendo
consumido.
A sacola dispensada pelo acusado é localizada,
havendo em seu interior 12 tubos eppendorf com cocaína
(5,74g).
No mesmo local, os Policiais abordam o indivíduo de
nome Rodrigo, que trazia consigo um tubo plástico vazio,
idêntico àqueles que estavam na sacola dispensada pelo acusado.
Prisão em flagrante.
Estes os fatos, em suma.
Condenação acertada.
Elementos mais que seguros a garantir autoria e
materialidade delitivas.
Assim, e de saída, pela materialidade constatada no
(i) auto de exibição e apreensão, f. 16/17; (ii) fotografias dos
entorpecentes apreendidos, f. 18/20, (iii) laudo de constatação, f.
22/23; e (iii) exame químico-toxicológico, f. 87/88, a bem
caracterizar as substâncias entorpecentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1502251-88.2019.8.26.0344 Marília voto no f. 8
A autoria, por seu turno, é incontestável.
A começar pelo estado flagrancial.
De efeito.
Esse fato, só por si, caracteriza por sem dúvidas e
de pronto a autoria e o próprio tráfico uma vez que não há
lógica capaz de fugir a essa interpretação.
Quem é apanhado em pleno "iter criminis", como
aqui, trazendo consigo 12 tubos eppendorf com cocaína, além
de um cigarro de maconha, simplesmente não tem como
justificar a situação.
Não há explicação razoável ou verossímil para tal
atitude, senão aquela que a entenda destinada ao comércio.
Fugir desta realidade é fechar os olhos ao óbvio e
desprezar o bom-senso.
Só por aí e já seria
e é verdadeiramente

indisputável, nada obstante mais, e forte, também haver contra o
acusado.
Assim as narrativas dos diligentes e competentes
Policiais Militares (i) Marcos e (ii) Ronaldo, f. 6/7 e depoimento
gravado.
Estoriam exatamente a ação, em correspondência
de detalhes e unicidade de entendimento.
Contam que estavam em patrulhamento, quando
visualizaram o acusado e outro indivíduo (Rodrigo), caminhando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1502251-88.2019.8.26.0344 Marília voto no f. 9
pela via pública.
Ao avistar a viatura policial, o acusado, que estava
com um cigarro de maconha na boca, dispensou um pacote.
Relatam que, ao ser verificado o que o acusado
havia dispensado, constataram tratar-se 12 porções de cocaína,
acondicionada em invólucros plásticos.
Em revista pessoal ao outro indivíduo (Rodrigo), foi
encontrado um invólucro plástico vazio, da mesma cor e tamanho
das porções que o acusado havia dispensado.
Acrescentaram que o acusado já era conhecido dos
meios policiais pela prática do tráfico de drogas.
Pois bem.
Evidentemente autênticos os relatos.
E nada se alegue contra as palavras daqueles
agentes da lei.
Porquanto não há suspeita sobre elas, mormente
quando, exatamente como aqui, estão coerentes e consonantes ao
demais do contexto probatório.
A
jurisprudência
pátria,
a
esta
altura,
tem
constantemente acolhido a palavra policial como prova segura,
firme e convincente, notadamente quando, como aqui, esteja
coerente ao mais probatório colacionado e não discrepe do mais
produzido, em sua essência.
Note-se que os Policiais destacaram que viram o
exato instante que o pacote com drogas foi dispensado pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1502251-88.2019.8.26.0344 Marília voto no f. 10
acusado, não havendo qualquer dúvida de que os entorpecentes
apreendidos pertenciam a ele.
Destacaram, ainda, que o réu já era conhecido dos
meios Policiais, justamente pela prática do tráfico de drogas.
E, como mencionado pelo próprio réu durante sua
oitiva, os fatos ocorreram em uma cidade de pequena, na qual
“todo mundo conhece todo mundo”.
De iniludível responsabilização, enfim.
No vazio, portanto, a versão exculpatória ofertada
pelo réu.
Ouvido em solo policial, f. 9, disse que encontrou
Rodrigo e, juntos, consumiram uma porção de cocaína e um
cigarro de maconha.
Alegou que os entorpecentes apreendidos pelos
Policiais não seriam de sua propriedade e também não viu Rodrigo
dispensando as drogas.
Em Juízo, interrogatório gravado, porém, mudou
sua versão.
Disse que o depoimento prestado em solo policial
não condiz com o ocorrido, pois estava bêbado e sem o seu
advogado.
Aduziu que, na data dos fatos, consumiu drogas
com Rodrigo e o convidou para comprarem mais entorpecentes.
Assim, foram para cidade de Marília e compraram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1502251-88.2019.8.26.0344 Marília voto no f. 11
mais 14 pinos de cocaína.
Passaram a consumir os entorpecentes, quando,
então, Policiais chegaram ao local, razão pela qual ele arremessou
as porções de cocaína, que foram posteriormente apreendidas.
Sem razão, contudo.
A versão sustentada pelo acusado em Juízo
mostrou-se verdadeiramente fantasiosa, contraditória e perdida
em si mesma, quando confrontada, não só face sua posição
inverossímil, como e principalmente porque improvada.
Nestes termos, aceitar as escusas do réu seria
fechar os olhos a uma realidade manifesta e dar costas ao óbvio,
em total e completo desapego às normas genéricas da verdade e de
bom-senso, que emanam sem nenhuma dúvida dos autos.
Nada obstante deva estar o julgador sempre atento
e dedicado às teses defensórias, verdade é que há um momento
em que as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto
que representam sua irrealidade.
O julgador, então, que é e deve ser homem de bom-
senso e com preocupação com a realidade ideal, pode e deve
sempre afastar as teses sem qualquer cunho de razoabilidade,
como aqui.
Na defesa plena da sociedade e de todos os homens
de bem, que querem ver a Polícia e o Judiciário atuando no
combate ao crime.
Não há, enfim e nem de longe, fragilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1502251-88.2019.8.26.0344 Marília voto no f. 12
probatória.
Ela, ao reverso, é plena, categórica.
E nada foi feito ou produzido pela defesa, capaz de
invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.
As
testemunhas
arroladas
pela
defesa
(i)
Fernanda e (ii) Wendel - parentes do réu, diga-se - não
presenciaram os fatos, limitando-se a alegar que o acusado seria
usuário de drogas, depoimento gravado.
Ocorre que eventual condição de usuário não
afasta a prática concomitante da traficância, sendo comum
que usuários passem a traficar e recebendo parte do pagamento
em drogas para consumo.
Mormente
quando
a
traficância
se
encontra
verdadeiramente comprovada nos autos.
Como aqui.
Pelo que inviável se acolher o pedido da defesa, de
desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06.
Crime
de
tráfico
de
drogas
amplamente
caracterizado.
Destaque-se que o art. 33, caput, da Lei 11.343/06
é um tipo misto alternativo, que descreve várias condutas, nas
quais a prática de apenas uma delas caracteriza o crime de tráfico.
Daí porque, para a caracterização deste delito, é
desnecessária a prática de qualquer ato de mercancia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1502251-88.2019.8.26.0344 Marília voto no f. 13
propriamente dita.
Assim, ao trazer entorpecentes consigo, para fins
de tráfico, o acusado praticou o crime do art. 33, caput, da Lei de
Drogas.
Traficância evidente, portanto e como se vê.
Condenação
pelo
crime
de
tráfico
ilícito
de
entorpecentes, portanto, inevitável.
“Quantum satis”.
Apenamento criterioso.
Base fixada em 1/3 acima do mínimo legal, em
razão da natureza dos entorpecentes apreendidos cocaína - e
ante os maus antecedentes do acusado f. 44/45.
Como bem justificou a origem (f. 164/165).
Em plena atenção ao art. 59 do Cód. Penal e art. 42
da Lei 11.343/06.
Tudo em consonância com o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, litteris:
“Nos casos de tráfico de entorpecente, a fixação da pena-
base obedecerá aos critérios estabelecidos no art. 59 do CP,
entre eles os motivos, as circunstâncias e as conseqüências do
crime, razão pela qual se admite a fixação da pena-base acima
do mínimo legal, se houve apreensão de grande quantidade de
droga.” (RT, 783/595).
“Na avaliação das circunstâncias legais para fixação da
pena, em se tratando de tráfico de entorpecentes, devem influir
decisivamente a espécie e quantidade da droga. O tipo de
entorpecente é dado que indica o grau de nocividade para a
saúde pública, correlato ao indicador das conseqüências do
crime; a quantidade, quase sempre, aponta para o grau de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1502251-88.2019.8.26.0344 Marília voto no f. 14
envolvimento do infrator com o odioso comércio, indicando a
medida de sua personalidade perigosa e voltada para a prática
criminosa.” (RT, 786/599).
Assim, perfeitamente justificado e fundamentado o
critério usado pela origem na fixação da pena-base, motivo pelo
qual não deve ser alterada por esta Instância.
À segunda fase, aumento em 1/6 em razão da
reincidência específica do réu (f. 44/45), alcançando a pena 7
anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, mais pagamento de 777
dias-multa, no mínimo legal.
Aqui, inviável o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea, como quer a defesa.
Ora.
O réu confirmou apenas que trazia entorpecentes
consigo, alegando que seriam para consumo pessoal e, assim,
negando qualquer envolvimento com o tráfico de drogas.
Não há que se falar, desta feita, em confissão
espontânea, já que o acusado busca, a todo tempo, isentar-se de
responsabilidade quanto à prática do tráfico.
Daí a impossibilidade de se reconhecer a atenuante.
Neste sentido, a recentíssima Súmula 630 editada
pelo C. Superior Tribunal de Justiça:
“Súmula 630: A incidência da atenuante da confissão
espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o
reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera
admissão da posse ou propriedade para uso próprio”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1502251-88.2019.8.26.0344 Marília voto no f. 15
Ausentes
circunstâncias
modificadoras,
penas
finais em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, mais
pagamento de 777 dias-multa, no mínimo legal.
Quanto ao regime, outro não poderia ser que não o
fechado, por expressa disposição legal.
Tudo em atenção ao art. 33, §§2 e 3o, do Código
Penal, considerando o “quantum” das penas fixadas ao réu e,
ainda, a reincidência específica e seus maus antecedentes.
Nada se altera, portanto.
Nega-se
provimento
ao
apelo,
rejeitada
a
preliminar.